Tribunal: CARF
Processo: 13956.001340/2008-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-18

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13956.001340/2008-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.762 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
SILVESTRE MARINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
Expirado o prazo de 30 dias, contado da ciência do Acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, é intempestivo eventual recurso
voluntário formalizado, do que resulta o seu necessário não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 39/42), lavrado em
13/10/2008, em desfavor do recorrente acima citado, na qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13956.001340/2008-76
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.762 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13956.001340/2008-76

2007, formalizou o lançamento de ofício contendo a infração de compensação indevida de
IRRF, no valor de R$ 16.902,69.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do julgamento anterior:
Que no ano de 2006 entrou com uma ação trabalhista — Processo n°
153.2002.002, r Vara de Trabalho de Campo Grande — MS, que teve acordo
homologado na forma apresentada pelas partes.
Afirma que quando entregou a declaração de 2006, não tinha em mãos a
referida homologação a qual anexa à presente defesa, razão pela qual deixou de
declarar os rendimentos na sua declaração.
Alega que quando recebeu a intimação para prestar esclarecimentos entre os
quais do acordo homologado, não possuía tais documentos e que somente neste
momento anexa ao presente.
Ressalta que no item 4 da referida composição amigável constou que a
responsabilidade dos encargos de tributos federais ficaram a cargo da empresa
reclamada e consequentemente com a obrigação legal de proceder com o recolhimento
do imposto de renda.
No Acórdão no 06-27.184 (e-fls. 45/47), os membros da 7a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário e, do voto da relator a
quo, podemos destacar o seguinte:
Analisando a documentação acostada aos autos, entendo como não comprovada
a efetiva retenção do imposto de renda na fonte, ou o seu devido recolhimento,
baseado nos documentos de fls. 03 a 05, quais sejam: pedido de homologação de
acordo e a sua homologação na justiça do trabalho de Campo Grande MS, referente
aos Autos 00153/02-002-24-00-9.
...
Assim, a comprovação da retenção do imposto, segundo a legislação, há que ter
fulcro, para fim de compensação com o imposto devido apurado nas declarações de
rendas, em documento emitido em nome do contribuinte pela fonte pagadora dos
respectivos rendimentos.
Sendo assim, os documentos acostados pelo impugnante não comprovam que
houve a retenção por parte da fonte pagadora e nem demonstram qual o valor de IRRF
foi efetivamente retido do contribuinte, mas, somente demonstram que foi
homologado uma composição amigável a ser cumprida por parte da reclamada.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso intempestivo (e-
fls. 52/53), repisando, basicamente os argumentos formulados em sua peça impugnatória.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.762 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13956.001340/2008-76

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
Para conhecimento e analise do recurso voluntário, este deve obedecer ao
pressuposto de admissibilidade temporal contido nos artigos 5° e 33 do Decreto 70.235/72, que
assim dispõe:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Conforme se deflui pela leitura do texto acima, o prazo para interposição de
recurso voluntário é de 30 (tinta) dias contados da ciência da decisão de 1a instância.
Anote-se, ainda, que o Código de Processo Civil, norma aplicada de forma
subsidiária ao processo administrativo fiscal, nos casos de omissão de sua regra matriz, , dispõe
no §6o do artigo 1.003, o seguinte:
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados,
a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério
Público são intimados da decisão.
...
§ 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso.
Neste caso em comento, verificamos que o contribuinte foi devidamente
cientificado do Acórdão no 06-27.184, pela intimação no 48/2010 (e-fls. 48), na data de
20/07/2010. (e-fls. 50), sendo portanto o termo final para interposição de recurso voluntário o
dia 19/08/2010.
O contribuinte apresentou sua peça recursal (e-fls. 52/53), apenas em 25/08/2010,
ou seja, após o limite do prazo para interposição de recurso.
Desta forma, ficou caracterizada a intempestividade do recurso voluntário que,
consequentemente, atribui às conclusões do julgamento de 1a instância, caráter de definitividade
no âmbito administrativo.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.762 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13956.001340/2008-76

Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital